Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-88.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001962-88.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA CARDOSO - CPF: 292.437.931-87 (APELANTE), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. RECONHECIMENTO DE QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL APRESENTADA CORROBORADA PELA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a condição de segurado especial do apelante; e (
ii
) se estão presentes os demais requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a ocorrência de acidente, a redução da capacidade laboral e o nexo causal entre ambos.

III. Razões de decidir:

3. A demonstração do tempo de serviço rural, exige-se início razoável de prova material, além de prova testemunhal, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1a Região).

4. No caso em análise, o autor apresentou documentos que, corroborados por prova testemunhal, atestam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, configurando início razoável de prova material que comprova a qualidade de segurado especial rural, conforme as exigências da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável.

5. O

laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora apresenta lesões consolidadas que implicam na redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais, justificando a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

6. Nos termos definidos no Tema n. 416 do STJ, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A qualidade de segurado especial rural foi comprovada por meio de início razoável de prova material, devidamente corroborada por prova testemunhal idônea, conforme exigido pela legislação previdenciária e jurisprudência aplicável. 2. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente do grau de redução.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 26, III, 39, I, 55, § 3o, 106, parágrafo único; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp n. 1.109.591/SC; STJ, REsp 1838756/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019; STJ,
AREsp
1348017/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/02/2019; TRF-1, AC 10092617920204019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, Segunda Turma, j. 13/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO PEREIRA CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, na ação previdenciária n. 1001962-88.2023.8.11.0087, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC

Nas razões recursais, o apelante argumenta que comprovou sua qualidade de segurado especial por meio de documentação (Cadastro Único, Declaração INCRA, requerimentos administrativos) e prova testemunhal consistente.

Sustenta que a perícia médica confirmou a redução da capacidade laboral decorrente da amputação parcial do dedo indicador direito, preenchendo assim todos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser concedido o auxílio-acidente desde 24.09.2022, data do requerimento administrativo (Id.

291922961).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

298022351).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, a controvérsia recursal centra-se em dois aspectos fundamentais: (i) verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a condição de segurado especial do apelante; e (ii) analisar se estão presentes os demais requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente a ocorrência de acidente, a redução da capacidade laboral e o nexo causal entre ambos.

Pois bem.

O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, encontra previsão no art. 86 da Lei n. 8.213/91, que estabelece: "
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

Da leitura do dispositivo legal, extraem-se os seguintes requisitos para a concessão do benefício: a) qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido; e d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Ademais, conforme previsto no art. 39, I, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 13.846/2019, “
para os segurados especiais (trabalhadores rurais), referidos no inciso VII do art. 11 da referida Lei, fica garantida a concessão
”:

I
- de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei
,
desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido
, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; ou (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019).
[sem destaque no original]

Quanto à demonstração do tempo de serviço rural, exige-se início razoável de prova material, além de prova testemunhal, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1a Região).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante apresentou documentação que constitui início razoável de prova material de sua condição de segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da Lei n.8.213/91, que define como segurado especial "
a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais
".

Entre os documentos apresentados, destacam-se: a) Cadastro Único de 2018 e 2022, que indica sua residência em zona rural e sua condição de agricultor; b) Declaração do INCRA que comprova sua vinculação à terra no Assentamento Nova Conquista, no município de Novo Mundo-MT; c) Requerimento e Solicitação ao INCRA demonstrando sua condição de assentado; e d) Despacho Decisório do INCRA que reconhece sua condição de candidato a beneficiário da reforma agrária.

Tais documentos, embora não exaustivos, constituem início razoável de prova material da condição de segurado especial do apelante, conforme exigido pelo art. 106 da Lei n. 8.213/91, que elenca os documentos aceitos para comprovação do exercício de atividade rural.

Ademais, a prova documental foi robustamente complementada pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução, na qual três testemunhas - Margarida Maria Cardoso, Maria Cleide Brito de Sousa e
Aurenice
Silveriano dos Santos - confirmaram de maneira consistente que o apelante trabalha na agricultura há mais de sete anos, sem empregados ou maquinário, em regime de economia familiar, dependendo exclusivamente do trabalho agrícola para sua subsistência.

Conforme se depreende da transcrição dos depoimentos, as testemunhas foram unânimes em afirmar que o apelante sempre se dedicou à agricultura familiar, plantando abóbora, feijão e outras culturas em pequena escala, sem auxílio de empregados ou maquinário, o que caracteriza o regime de economia familiar exigido pelo § 1o do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91.

É importante ressaltar que, tratando-se de trabalhador rural em regime de economia familiar, a jurisprudência flexibiliza a exigência de prova material robusta, admitindo que a prova testemunhal complemente o início de prova material, desde que idônea e consistente, como ocorre no presente caso.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau, ao concluir pela ausência de comprovação da qualidade de segurado especial do apelante, não considerou adequadamente o conjunto probatório dos autos, que, analisado em sua totalidade, demonstra de forma convincente a condição de segurado especial do apelante.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. ARTIGO 59, CAPUT, DA LEI No 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA LIMITE DO BENEFÍCIO. LEI No 13.457/2017, § 9o.
A parte autora comprovou documentalmente sua condição de trabalhador (a) rural, juntado aos autos, com a inicial, elementos comprobatórios de sua condição de rurícola, bem como de sua família, e também de seu domicílio rural
.
De acordo ainda com precedentes do TRF 1a Região, tais documentos, devidamente corroborados pela prova testemunhal idônea produzida nos autos, são hábeis a comprovar o labor rural, uma vez que o rol elencado pelo art. 106, § único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo
(a propósito: TRF 1a Região. AC no. 200137000058647. Órgão julgador: 1a Turma. Relator: Des. Federal José Amílcar Machado. Fonte: DJ de 26/11/2007, p. 12).

[...] Apelação da parte autora parcialmente provida (concessão do auxílio-doença).

(TRF-1 - AC: 10092617920204019999, Rel. Des. Federal RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 13/10/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
PJe
18/10/2021 PAG PJe 18/10/2021 PAG)
[sem destaque no original]

Superada a questão da qualidade de segurado, passa-se à análise dos demais requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

No caso em exame, o laudo pericial atestou a existência de sequela permanente decorrente de “
amputação traumática do dedo indicador direito
”, reconhecendo o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa do apelante. Constatou-se, ainda, a redução da sua capacidade para o desempenho da função habitual. Vejamos:

“(...)

1. O paciente é portador de doença, lesão ou possui sequela(s) definitiva(s) decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? Quais?

R:
Sim. S681 - Sequela de traumatismo em falange distal em mão direita.

[...]

4. A doença, lesão ou sequela reduz a capacidade de trabalho para o exercício de sua atividade laborativa e/ou habitual? Justificar, levando-se em conta fatores tais a gravidade da doença, a idade e a profissão desenvolvida, onde executa tarefas que exigem esforço físico intenso. Qual o grau de redução?

R:
Sim. A falta do indicador pode exigir ajustes na técnica e na maneira como ele realiza certas tarefas. Além disso, em situações
onde
a precisão e a coordenação são essenciais, como durante a marcação ou tratamento de animais, a ausência do indicador pode representar um desafio adicional. Pequena diminuição na capacidade laborativa.

[...~]

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação das lesões dele decorrentes? Em caso afirmativo, as sequelas consolidadas implicam efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

R:
Sim. Periciado possui quadro consolidado de amputação traumática de falange distal em 2o quirodáctilo direito.

[...]

13. Existe nexo de causalidade entre as doenças alegadas e o suposto acidente de trabalho ou a doença profissional ou do trabalho?

R:
Sim.

8. Se na data de 24 de setembro de 2022 o paciente se encontrava com diminuição na capacidade de exercer suas atividades laborativas e/ou habituais?

R:
Sim.

(...)”
[sem destaque no original]

No presente caso, à luz das conclusões periciais, resta demonstrada a presença de lesões consolidadas, nexo causal e sequelas permanentes, com reflexo direto na capacidade laborativa do segurado para o desempenho das funções anteriormente exercidas.

Nos termos definidos no Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ - AREsp: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. No entanto, no caso em apreço, considerando que o pedido administrativo foi negado em 24.09.2022, e não houve concessão prévia de auxílio-doença, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme pleiteado pelo apelante.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “
o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.” (STJ - REsp: 1838756 SP 2019/0279166-3, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor da parte autora, a contar da data do requerimento administrativo (24.09.20022),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025